Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715263-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. MANUTENÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” (Art. 789 do CPC) 2. Quanto à legitimidade para pleitear a desconstituição da penhora, conforme estatui o Art. 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 3. Nesse contexto, apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via embargos de terceiros (Art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora, tendo em vista ser este o meio adequado para quem não é parte no processo, entretanto, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 996, do Código de Processo Civil, defendendo que não é válida a penhora de imóvel quando há provas da compra e venda, de modo que o terceiro de boa-fé – o qual não faz parte da lide – não deve ser atingido pela dívida da vendedora, uma vez não configurada a fraude à execução (Enunciados 84 e 375 do STJ). Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em petição (ID 1648117, P. 167), requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHOS, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste à recorrente em relação ao apontado malferimento ao artigo 996, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo aventado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) dos contratos de compra e venda do imóvel e garagem, juntados no ID 10392945 (fls. 49/95), verifica-se que apesar de assinados, não consta a data em que foram firmados, não sendo possível averiguar se as alienações dos imóveis ocorreram anteriormente à propositura da presente demanda. Por outro lado, se a alienação do imóvel ocorreu de forma regular, verificar-se-ia que o Agravante não mais seria o proprietário dos imóveis, não ostentando, portanto, a legitimidade para pleitear a desconstituição da penhora, pois, conforme estatui o Art. 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Nesse contexto, apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via embargos de terceiros (Art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora, tendo em vista ser este o meio adequado para quem não é parte no processo, entretanto, considera-se prejudicado por ato injusto”. (ID 12899510, P. 123). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005